Tribunal: STF
Processo: MI 7383
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Mandado de Injunção, com pedido de liminar, em face de omissão legislativa atribuída à Mesa Executiva do Senado Federal, ao deixar de pautar sabatina para aprovação de indicado para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    Na inicial, o impetrante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 10/12):
    No dia 2.8.2021, foi enviada a Mensagem n° 36/2021 pelo Sr. Presidente da República, através da Secretária-geral da Presidência da República, por meio da qual se indicou o Sr. André Mendonça para ocupar a vaga deixada pelo Ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal.
    No dia 18, também do mês de agosto, a Mensagem foi encaminhada à publicação como manda o rito formal. 
    No dia seguinte, passou a constar a informação de que estava-se aguardando a designação de relator para apreciar a designação do Sr. André Mendonça para ocupar o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    Aguarda-se que o Presidente da CCJ do Senado Federal paute a sabatina. 
    Diante do adequado cumprimento da formalidade constitucionalmente prevista de indicação de nome pelo Presidente da República para ocupar vaga aberta na Suprema Corte, todos os meios idôneos ao alcance dos Senadores já foram devidamente utilizados para que o atual Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, pautasse referida indicação para a correspondente apreciação de seus membros.
    Vários Líderes do Senado manifestaram-se, também formalmente, requerendo a pronta designação de sessão com esse fim. Sem sucesso.
    Vejamos: Um Senador é responsável por anular uma ordem constitucional do Presidente da República e atrapalhar o perfeito andamento do Poder Judiciário.
    Em suma e como se vê, foram dispensados todos os instrumentos possíveis pelas vias institucionais para que a IMPETRADA – via sua CCJ – cumprisse tempestivamente com o seu dever de pautar reunião daquele colegiado para chancelar ou rejeitar o nome indicado pelo Presidente da República para ocupar cadeira na mais alta Corte do país.
    (...)
    Portanto, o IMPETRANTE busca socorro via Mandado de Injunção para suprimir esta lacuna legislativa abusiva e inconstitucional, o que merece e necessita de pronta, enérgica e veemente exprobração do Poder Judiciário.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 13/15):
    É de conhecimento geral o teor do art. 101, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
    Não pautar a indicação do Presidente da República por pirraça, e ainda declarar publicamente que talvez só em 2023 é ato terrorista. 
    Por sua vez, dispõe o art. 101, II, ‘i’, do Regimento Interno do Senado Federal, que compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa, ressalvadas as atribuições das demais Comissões, emitir parecer, quanto ao mérito, sobre a escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    Ora, se o Senado da República não escolhe e tampouco elege Ministros do Supremo Tribunal Federal, mas apenas aprecia a indicação realizada pelo Presidente da República, é imprescindível que haja a pronta e tempestiva designação de sessão para essa finalidade, uma vez formal e solenemente enviada a mensagem pelo chefe do Poder Executivo. 
    Não pode o atual Presidente da Comissão em questão valer-se da posição que ocupa para postergar sem qualquer fundamento razoável a realização de sabatina, especialmente considerando-se que o interesse público é gravemente aviltado em razão de sua inércia.
    (...)
    Objetiva-se, com o mandado de injunção, garantir a efetividade da Constituição da República, que impõe impessoalidade, moralidade e eficiência ao Senado Federal (art. 37), de qualquer dos Poderes, eleito ou efetivo, e ao administrado prazos e normas específicas que garantam a tramitação do processo Administrativo (Art. 5°, LXXVIII). 
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para que a Diretoria-geral do Supremo Tribunal Federal apresente relatório com as distribuições de processos no período da lacuna proposital de Ministro; esclareça se houve aumento de horas-extras e outros gastos nos demais gabinetes em razão desta infantilidade do Senado Federal, bem como, qualquer informação relevante sobre prejuízos que a Corte Suprema sofreu com os fatos aqui debatidos (fl. 22).
    No mérito, pede: nos termos do inciso I, do artigo 8°, da lei 13.300/16: determine prazo razoável para que a IMPETRADA promova a edição de norma jurídica, que supra as omissões legislativas, que trazem profunda instabilidade democrática, para assim, normatizar o rito do começo ao fim (fl. 23). 
    É o relatório. Decido.
    O art. 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    Trata-se de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, visando a afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa ( Mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 31) , ou no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o rochedo de bronze da incensurabilidade do silêncio legislativo ( As garantias do cidadão na justiça . Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o mandado de injunção visa ao combate à síndrome de inefetividade das normas constitucionais ( Direito constitucional. 37. Ed. São Paulo: Atlas, 2021). 
    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquelas que têm relação com as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. 
    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público ); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme decidido por esta CORTE: 
    DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/6/2002). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o impetrante pretende, por meio desta ação, que o Poder Judiciário imponha ao Poder Legislativo, no caso específico, ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o dever de pautar matéria já regulamentada, qual seja: o processo de apresentação de parecer e convocação para sabatina de indicado presidencial ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalto que, o rito desta matéria está posto, na forma dos art. 52, III, e art. 101, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
     (...)
    III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de:
    a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
    (...)
    Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
    Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
    As normas do processo para a emissão de parecer com vistas a viabilizar a convocação do candidato à vaga para a realização de sabatina para posterior submissão deste nome para aprovação pelo Plenário do Senado Federal estão regulamentada no Regimento Interno do Senado Federal. 
    Art. 101. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania compete
    (...)
    II - ressalvadas as atribuições das demais comissões, emitir parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias de competência da União, especialmente as seguintes:
    i) escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Governador de Território, escolha e destituição do Procurador-Geral da República (Const., art. 52, III, a, c e e);
    (...)
    Art. 383. Na apreciação do Senado Federal sobre a escolha de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas: 
    (...)
    II - o exame das indicações feitas na forma do inciso III do art. 52 da Constituição Federal
    seguirá as seguintes etapas:
    a) o relator apresentará o relatório à comissão, com recomendações, se for o caso, para que sejam apresentadas informações adicionais;
    b) será concedida, automaticamente, vista coletiva aos membros da comissão e divulgado o relatório por meio do portal do Senado Federal;
    c) o portal do Senado Federal possibilitará à sociedade encaminhar informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas ao exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas;
    d) o relator poderá discutir com os membros da comissão o conteúdo das questões que serão formuladas ao indicado;
    e) a comissão convocará o candidato para, em prazo estipulado, não inferior a 5 (cinco) dias úteis, ouvi-lo, em arguição pública, sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado (Const., art. 52, III);
    f) para inquirição de candidato, cada Senador interpelante disporá de 10 (dez) minutos, assegurado igual prazo para resposta, imediata, do interpelado, facultadas réplica e tréplica, ambas também imediatas, por 5 (cinco) minutos
    A ausência de prazo específico, no regimento interno da Casa Legislativa, para que o Presidente da CCJ do Senado Federal apresente parecer e paute a arguição do nome indicado pelo Presidente da República ao cargo de Ministro da SUPREMA CORTE, não autoriza o ajuizamento da ação injuncional por absoluta carência dos pressupostos processuais.
    Não há previsão constitucional, cuja eficácia dependa de norma reguladora, tampouco há nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa; requisitos esses essenciais para o cabimento do mandado de injunção (MI 5.470-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 20/11/2014; MI 6591-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 30/6/2016; MI 375-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 15/5/1992; MI 766-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJe de 13/11/2009). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE INJUNÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
                Ministro Alexandre de Moraes
                            Relator
                Documento assinado digitalmente